Tribunal: TJSP
Processo: 0009833-30.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas – Fixação de regime fechado para o cumprimento das penas unificadas, porquanto prevalente – Inteligência do art. 111, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 e art. 33, §2°, alínea a, do Código Penal – Elaboração de cálculos de pena – Marco interruptivo correspondente à prática de novo delito – A superveniência de nova condenação e a consequente

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas – Fixação de regime fechado para o cumprimento das penas unificadas, porquanto prevalente – Inteligência do art. 111, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 e art. 33, §2°, alínea a, do Código Penal – Elaboração de cálculos de pena – Marco interruptivo correspondente à prática de novo delito – A superveniência de nova condenação e a consequente expedição de nova guia de recolhimento não alteram a data base a ser considerada para a obtenção de benefícios da execução – Precedentes de observância obrigatória do Col. Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 1.006) – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAYKON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para afastar o efeito interruptivo decorrente da unificação
de penas em relação ao benefício de livramento condicional, com determinação de
reexame, na origem, do pedido copiado a fls. 09/10, à luz dos demais requisitos
aplicáveis à espécie. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502
Agravante: Maykon Alexandre Oliveira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23.404
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
UNIFICAÇÃO DE
PENAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O
CUMPRIMENTO DAS PENAS UNIFICADAS, PORQUANTO
PREVALENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111, DA LEI N°
7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 E ART. 33, §2°, ALÍNEA
A, DO CÓDIGO PENAL – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS
DE PENA – MARCO INTERRUPTIVO CORRESPONDENTE
À PRÁTICA DE NOVO DELITO – A SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO E A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO
DE NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO ALTERAM A
DATA BASE A SER CONSIDERADA PARA A OBTENÇÃO
DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N° 1.006) – DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MAYKON
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA contra a r. decisão de fl. 25, que,
nos autos da execução no 0009833-30.2019.8.26.0502, unificou as
penas impostas ao reeducando, fixando o regime inicial fechado
para o respectivo cumprimento, e determinou a reelaboração de
cálculos em sede de execução penal, "iniciando nova contagem das
frações para os benefícios", restando prejudicada a pretensão do
reeducando à obtenção do benefício de livramento condicional
(fl. 25).
Inconformado, recorre o reeducando a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502 -Voto no
3
01/08, pugnando pela parcial reforma da r. decisão vergastada,
para que, afastado o efeito interruptivo reconhecido em virtude
da unificação de penas, lhe seja deferido o benefício de
livramento condicional.
O agravo foi contraminutado (fls. 30/31).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 35).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 44/50, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A r. decisão vergastada não encontra amparo
em jurisprudência de observância obrigatória do Col. Superior
Tribunal de Justiça acerca dos reflexos da prática de falta
disciplinar de natureza grave no curso da execução penal.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502 -Voto no
4
CONCESSÃO
DE
NOVOS
BENEFÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no
curso da execução penal enseja a unificação
das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne
incabível o regime atual, está o condenado
sujeito a regressão a regime de cumprimento
de pena mais gravoso, consoante inteligência
dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei
de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de
novos benefícios executórios, em razão da
unificação das penas, não encontra respaldo
legal. Portanto, a desconsideração do período
de cumprimento de pena desde a última prisão
ou desde a última infração disciplinar, seja por
delito ocorrido antes do início da execução da
pena, seja por crime praticado depois e já
apontado
como
falta
disciplinar
grave,
configura excesso de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502 -Voto no
5
3. Caso o crime cometido no curso da execução
tenha
sido
registrado
como
infração
disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo
do cumprimento da pena, pois, segundo a
jurisprudência
consolidada
do
Superior
Tribunal de Justiça, a prática de falta grave
interrompe a data-base para concessão de
novos benefícios executórios, à exceção do
livramento condicional, da comutação de
penas e do indulto.
Portanto, a superveniência do trânsito em
julgado da sentença condenatória não poderia
servir de parâmetro para análise do mérito do
apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
4. O delito praticado antes do início da
execução da pena não constitui parâmetro
idôneo de avaliação do mérito do apenado,
porquanto evento anterior ao início do resgate
das reprimendas impostas não desmerece
hodiernamente
o
comportamento
do
sentenciado.
As condenações por fatos pretéritos não se
prestam
a
macular
a
avaliação
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502 -Voto no
6
comportamento do sentenciado, visto que
estranhas ao processo de resgate da pena.
5.
Recurso
especial
representativo
da
controvérsia não provido, assentando-se a
seguinte tese: a unificação de penas não enseja
a alteração da data-base para concessão de
novos benefícios executórios.
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
18/12/2018,
DJe
11/03/2019)
A pretensão do recorrente ao afastamento do
efeito interruptivo reconhecido na origem reverbera no
entendimento do intérprete máximo da Legislação Federal.
De fato, "a unificação de penas não enseja a
alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios"
(Tema n° 1.006, ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
18/12/2018, DJe 11/03/2019).
E, nesta medida, prospera, em parte, sua
insurgência.
Disso,
contudo,
não
exsurge
a
plena
procedência do pleito recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009833-30.2019.8.26.0502 -Voto no
7
Isso porque, em Primeira Instância houve o
reconhecimento de questão prejudicial
a saber, a falta de
requisito objetivo temporal e o Juízo a quo não se pronunciou
acerca do eventual atendimento do requisito subjetivo específico
para a obtenção do livramento condicional.
Há que se determinar o retorno dos autos à
origem para que o mérito do reeducando seja avaliado conforme
o livre convencimento motivado do Juiz Natural inclusive
mediante a realização de exame criminológico, acaso assim
entenda necessário por decisão fundamentada
coibindo-se,
outrossim, indevida supressão de instância e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para afastar o efeito interruptivo decorrente da
unificação de penas em relação ao benefício de livramento
condicional, com determinação de reexame, na origem, do
pedido copiado a fls. 09/10, à luz dos demais requisitos aplicáveis
à espécie.
AMARO THOMÉ
RELATOR